Tribunal: TJDFT
Processo: 0005385-07.2017.8.07.0019
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-04-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0005385-07.2017.8.07.0019 RECORRENTE: SEBASTIAO STENIO PINHO RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS, ANTONIO NATALINO DOS SANTOS JUNIOR, LUIZ CARLOS MACHADO DESPACHO Na petição de ID 25074966, SEBASTIÃO STENIO PINHO requer a reconsideração da certidão de trânsito em julgado, asseverando que no presente processo o prazo para impugnação da decisão que inadmitiu o recurso especial deve ser contado em dias úteis em razão da inaplicabilidade do artigo 798 do CPP quanto aos recursos constitucionais. Nada a prover. Isso porque “A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que "[...] em ações que tratam de matéria penal ou processual penal, não incidem as novas regras do Código de Processo Civil - CPC, referentes à contagem dos prazos em dias úteis (art. 219 da Lei 13.105/2015), ante a existência de norma específica a regular a contagem do prazo (art. 798 do CPP), uma vez que o CPC é aplicado somente de forma suplementar ao processo penal" (AgRg no AREsp 1793754/DF, Rel. Ministra LAURITA VAZ, DJe 11/3/2021). Dessa forma, transcorrido o prazo de 15 dias corridos do registro de ciência da decisão de ID 23924890 sem impugnação, operou-se a preclusão temporal e, via de consequência, a decisão transitou em julgado, conforme certidão de ID 24494179. Baixem-se os autos ao órgão julgador de origem. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A010